Tribunal: TJMT
Processo: 1016927-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016927-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ITAÚBA –

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA – PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE

DA PESSOA JURÍDICA –

COMPETÊNCIA DA VARA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não compete ao Juizado Especial processar e julgar ações nas quais a pessoa jurídica que não se enquadre como microempresa, ou empresa de pequeno porte, figure no polo ativo da relação processual, conforme o rol taxativo estabelecido pelo artigo 8
o
da Lei n. 9.099/1995 e no artigo 5
o
da Lei n. 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
HDI Seguros S/A.
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, na Ação de Reparação por Danos Materiais n.
1000435-11.2022.8.11.0096
, declinou a competência para o Juizado Especial da mesma Comarca (id. 91241686 – autos de origem).

Relata que moveu a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, em face do Município de Itaúba, em virtude do acidente de trânsito, ocorrido em 06/08/2020. Contudo, o Magistrado singular, de plano e equivocadamente, declinou a competência para o Juizado Especial.

Defende, preliminarmente, que, embora a hipótese não integre o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, adota-se, segundo a jurisprudência pátria, a teoria da taxatividade mitigada, no que concerne à possibilidade de as decisões de declínio de competência, notadamente para o Juizado Especial, serem impugnadas via agravo de instrumento, com a finalidade de evitar maiores prejuízos às partes.

No mérito, sustenta que se trata de sociedade anônima fechada, conforme o registro na Receita Federal do Brasil, ou seja, empresa de grande porte. Logo, não pode figurar como sujeito ativo nos Juizados Especiais, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

Por isso, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com o prosseguimento do feito, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itaúba (id. 14211665).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contra-arrazoar o recurso (id. 148758167).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do agravo (id. 148951159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima, o Agravante busca a declaração de incompetência do Juizado Especial para julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais, que tramitou perante a Comarca de Itaúba, interposta pela empresa HDI Seguros, Agravante, em desfavor do citado município, Agravado.

O Magistrado Singular, da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Itaúba, declinou a competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 91241686 – autos de origem).

A Lei Federal n. 9.099/1995 rege que:

Art. 3
o
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I -
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(...)

Art. 8
o
. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei n. 12.126, de 2009)

I – as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei n. 12.126, de 2009)

II – as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006
;

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

III – as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n. 9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei n. 12.126, de 2009)

IV – as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1
o

, da Lei n.10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

De igual forma, a Lei Federal n. 12.153/2009, que dispõe acerca da criação dos Juizados da Fazenda Pública,
autoriza apenas que as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar n
.
123, de 14 de dezembro de 2006,
podem ser partes autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 2
o
. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

Art. 5
o
. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Consta que, embora o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal,
a ação foi proposta pela empresa HDI Seguros, cuja natureza jurídica é de Sociedade Anônima Fechada (id. 140629151).

Logo, diante do texto legal, uma grande empresa não pode ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda, que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal, porquanto não se enquadra na categoria de microempresas e empresas de pequeno porte.

A propósito, um julgado sobre o assunto:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA.

Não é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações nas quais pessoa jurídica que não se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte figure no polo ativo da relação processual, conforme o rol taxativo estabelecido pelo artigo 5
o
da Lei n. 12.153/09. (TJ-MG – CC: 10000190017350000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, data de julgamento: 12/02/2019, data de publicação: 20/02/2019).

Logo, merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso interposto, e
JULGO
pelo seu provimento e determino que a ação de origem retorne à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itaúba para seu processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022